Tribunal: TJSP
Processo: 2270593-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – GASTROPLASTIA À Y DE ROUX POR VIDEOLAPAROSCOPIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do CPC - Probabilidade de direito demonstrada pela prescrição médica da cirurgia – Súmula 105 deste E. TJSP aplicável ao caso, em cognição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – GASTROPLASTIA À Y DE ROUX POR VIDEOLAPAROSCOPIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, caput, do CPC - Probabilidade de direito demonstrada pela prescrição médica da cirurgia – Súmula 105 deste E. TJSP aplicável ao caso, em cognição sumária dos fatos – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o bem jurídico tutelado é a saúde, não podendo aguardar a solução definitiva da lide – Obesidade mórbida que acarreta complicações diversas, pondo em risco a saúde do paciente – Relatórios médicos que atestam que o autor já apresenta hipertensão arterial e esteatose hepática em razão do peso – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.